Tribunal: TJDFT
Processo: 0751608-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PATAMAR FIXADO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência. Embora o desemprego tenha o condão de alterar a situação econômica do alimentante, trata-se de situação provisória, que não é suficiente para justificar a redução da pensão alimentícia fixada, mormente quando o agravante alega a existência de outras fontes de renda.